Tribunal: TJMT
Processo: 1036379-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036379-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Espécies de Contratos, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), BERNARDINO CAMPEOL - CPF: 662.043.300-63 (EMBARGADO), FABIANA TOMIOZZO CAMPEOL - CPF: 012.210.961-92 (EMBARGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0002-34 (EMBARGANTE), GELSON BIANCHI - CPF: 487.291.320-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDETE CAMPEOL BIANCHI - CPF: 963.422.930-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON BIANCHI - CPF: 640.973.150-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), BERNARDINO CAMPEOL - CPF: 662.043.300-63 (EMBARGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), FABIANA TOMIOZZO CAMPEOL - CPF: 012.210.961-92 (EMBARGADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.632.515/0002-34 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU OS EMBARGOS APRESENTADOS POR BERNARDINO CAMPEOL E REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGISTICA LTDA.

E M E N T A

EMBARGANTE
/EMBARGADO
:
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
FABIANA TOMIOZ
ZO CAMPEOL e BERNARDINO CAMPEOL

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO DIRETA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS INTEMPESTIVOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA e por BERNARDINO CAMPEOL e FABIANA TOMIOZZO CAMPEOL contra acórdão que reconheceu a ocorrência de prescrição direta e extinguiu a execução de título extrajudicial com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique o acolhimento dos embargos de
declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão da matéria já decidida.

Os embargos opostos por BERNARDINO e FABIANA CAMPEOL foram protocolados fora do prazo legal, razão pela qual não foram conhecidos.

Inexistência de vícios no acórdão embargado
pela
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA
, que se encontra devidamente fundamentado e coerente em suas premissas e conclusões, com análise suficiente das teses apresentadas.

5. O inconformismo do embargante com o desfecho da causa não enseja a oposição válida de em
bargos de declaração
.

6. Advertência ao embargante quanto à interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração opostos por BERNARDINO e FABIANA CAMPEOL não conhecidos. Embargos de declaração opostos por AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA rejeitados.

Tese de julgamento
:
“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida. Ausente omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, é de rigor a rejeição dos
aclaratórios
. A intempestividade inviabiliza o conhecimento do recurso
”.

Dispositivo relevante citado
: Código de Processo Civil, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, ED 01667159320168110000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.07.2017; TJ-MT, ED 0015718-93.2019.8.11.0000, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 25.06.2018; TJ-MT, ED 1012212-53.2023.8.11.0000, Rel. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 18.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA,
de um lado, e por
BERNARDINO CAMPEOL e FABIANA TOMIOZZO CAMPEOL
, de outro, contra o acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento no 1036379-03.2024.8.11.0000.

A embargante
AGROVERDE
sustenta a existência de omissão e contradição no julgado quanto à análise da ausência de inércia da parte exequente e à aplicação das regras do art. 202, I, do Código Civil e do art. 219 do CPC/1973, afirmando que a interrupção do prazo prescricional se operou com o despacho que ordenou a citação e que eventual demora posterior se deu por fatores alheios à sua vontade. Aduz, ainda, que houve julgamento ultra petita, por ter o acórdão embargado reconhecido
a
prescrição direta, matéria que não foi objeto de recurso. Sustenta violação aos artigos 9o, 10 e 487, parágrafo único, do CPC, aos artigos 502 e 505 do CPC, ao art. 5o, incisos XXXVI, LIV e LV da CF, e à Súmula 106 do STJ.
Requer,
com base no art. 1.025 do CPC, o prequestionamento das matérias jurídicas invocadas, e que sejam concedidos efeitos modificativos ao julgado.

Por outro lado,
BERNARDINO e FABIANA CAMPEOL
opõem embargos de declaração visando exclusivamente o reconhecimento de omissão do acórdão quanto à fixação da verba de sucumbência. Alegam que, tendo sido reconhecida a prescrição direta,
deveriam ter sido
arbitrados honorários advocatícios em favor da parte vencedora, nos termos da jurisprudência do TJMT. Sustentam que o princípio da causalidade impõe ao exequente o ônus
da
sucumbência quando dá causa à extinção da execução, especialmente por inércia. Requerem o provimento dos embargos com efeitos infringentes, para incluir a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

Em contrarrazões,
BERNARDINO e FABIANA CAMPEOL
sustentam a correção do acórdão e a improcedência dos embargos da
AGROVERDE
, destacando a existência de desídia na condução da execução, longos períodos de paralisação dos autos e ausência de diligência para efetivar a citação. Argumentam, ainda, que não se pode falar em coisa julgada quanto à tese da prescrição, pois não eram sequer partes no processo anteriormente decidido.

Já a
AGROVERDE
, em contrarrazões aos embargos d
e
BERNARDINO e FABIANA CAMPEOL
, argui a intempestividade do recurso, afirma que o acórdão não é omisso quanto à verba sucumbencial, e sustenta, com base no Tema 1229 do STJ e no art. 921, §5o do CPC, que, reconhecida a prescrição de ofício, não há ônus sucumbencial. Refuta a pretensão dos embargantes e requer o não conhecimento ou o
improvimento
dos embargos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE/EMBARGADO:
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA

EMBARGANTES/EMBARGADOS:
FABIANA TOMIOZ
ZO CAMPEOL e BERNARDINO CAMPEOL

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos por
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA.
Já os embargos opostos por
BERNARDINO CAMPEOL e FABIANA TOMIOZZO CAMPEOL
não reúnem condições de conhecimento, porquanto intempestivos.

Com efeito, o acórdão embargado foi
publicado em 05/03/2025
, conforme certidão constante dos autos, fluindo o prazo de cinco dias úteis entre
06/03/2025 e 12/03/2025
, nos termos do art. 224, §§ 2o e 3o do CPC. Contudo,
os embargos foram protocolados apenas em 15/03/2025
, extrapolando o prazo legal. Diante disso,
não se conhece
dos embargos de declaração opostos por
BERNARDINO e FABIANA CAMPEOL
, por manifesta
intempestividade.

Quanto aos embargos de declaração apresentados por
AGROVERDE
, a parte embargante aponta omissão e contradição quanto à aplicação do art. 202, inciso I, do Código Civil e do art. 219, §§ 1o a 4o, do CPC/73, bem como à suposta ausência de desídia da exequente e à suposta violação da coisa julgada. Sustenta, ainda, que houve julgamento
ultra petita
e requer efeitos infringentes e prequestionamento.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso
próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

O voto embargado restou assim proferido:

“
VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE LIMINAR RECURSAL
interposto por
FABIANA TOMIOZZO CAMPEOL e BERNARDINO CAMPEOL,
contra decisão interlocutória proferida (ID.
178599171 – Autos de Origem – no
0002765-50.2014.8.11.0040) pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que rejeitou a exceção de
pré
-executividade que visava o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente da ação.

O agravante afirma que os autos estiveram paralisados por desídia do Exequente, ora Agravado, por anos, configurando a ocorrência da prescrição intercorrente para o caso em exame.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu a Exceção de
Pré
-Executividade nos seguintes termos:

[...]
“Trata-se de exceção de
pré
-executividade oposta por BERNARDINO CAMPEOL e FABIANA TOMIOZZO nos autos da Execução para Entrega de Coisa Incerta movida por AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA.

É o breve relatório.

Decido.

Inicialmente, cabe ressaltar que a exceção de
pré
-executividade é cabível para arguição de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo Juízo, desde que não demandem dilação probatória. No caso em tela, a alegação de prescrição intercorrente se enquadra nessa hipótese.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a ação de execução foi ajuizada em 09/04/2014, tendo como objeto duas Cédulas de Produto Rural (CPR) com vencimento em 15/01/2013. O despacho inicial determinando a citação foi proferido em 10/06/2014.

O executado BERNARDINO CAMPEOL foi citado apenas em 26/03/2024, mais de 09 anos após o ajuizamento da ação. Já a executada FABIANA TOMIOZZO não foi citada pessoalmente, tendo comparecido espontaneamente aos autos com a apresentação da presente exceção.

De fato, observa-se que o processo ficou paralisado por longos períodos, com intervalos significativos sem movimentação efetiva. Contudo, não se pode atribuir essa morosidade exclusivamente à desídia da exequente.

Verifica-se que a exequente promoveu diversas diligências na tentativa de localizar e citar os executados, informando endereços, recolhendo custas e solicitando expedição de cartas precatórias. Houve, inclusive, citação válida de outros executados (Gelson e Bernadete) em 2016, o que interrompeu o prazo prescricional para todos os devedores solidários, conforme disposto no art. 204, §1o, do CC.

Ademais, deve-se considerar a aplicação da Súmula 106 do STJ, que dispõe: "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência".

No caso em tela, embora tenha havido demora na efetivação da citação, não se pode atribuir tal fato exclusivamente à inércia da exequente, mas também às dificuldades inerentes ao próprio mecanismo judicial.

Quanto ao prazo prescricional aplicável, tratando-se de Cédula de Produto Rural, aplica-se o prazo de
3
anos previsto no artigo 206, §3o, VIII do Código Civil c/c art. 70 do Decreto 57.663/1966. Contudo, este prazo foi interrompido pelo despacho que ordenou a citação (art. 202, I, do Código Civil) e pela citação válida dos demais executados.

Diante do exposto, não vislumbro a ocorrência da prescrição intercorrente no caso em tela, uma vez que, apesar da demora na citação, a exequente demonstrou diligência na busca pela satisfação de seu crédito, não havendo períodos injustificados de total inércia que superassem o prazo prescricional aplicável.

Ante o exposto, REJEITO a exceção de executividade formulada pela parte executada BERNARDINO CAMPEOL e FABIANA TOMIOZZO.

Sem condenação em honorários advocatícios (STJ,
AgInt
no
REsp
1.972.516/RJ,
REsp
1.721.193/SP,
AREsp
518.217/MG).

Deixo de aplicar as sanções processuais por litigância de má-fé aos excipientes por não vislumbrar a subsunção concreta do caso a quaisquer das hipóteses descritas no art. 80/CPC.” [...
]

Na origem, trata-se de uma ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo AGROVERDE AGRONEGOCIOS E LOGISTICA LTDA em desfavor de EVERTON BIANCHI, BERNARDINO CAMPEOL, FABIANA TOMIOZZO, GELSON BIANCHI, BERNARDETE CAMPEOL BIANCHI, consubstanciado na inadimplência de duas Cédulas de Produto Rural – CPR (no 000835/2012-02 e 000836/2012-02) ambas vencidas em 15/01/2013 (Id.
77385572 pág.
10 processo n. 0002765-50.2014.8.11.0040).

A ação foi ajuizada em 20/01/2014 (Id.
77385572 pág.
15 processo n. 0002765-50.2014.8.11.0040) e a primeira citação somente ocorreu em 14/09/2016 (Id.
77385574 pág.
33 processo n. 0002765-50.2014.8.11.0040).

Apresentada exceção de
pré
-executividade o juízo singular a rejeitou, em síntese, afirmando que não houve inércia provocada exclusivamente pelo Exequente, bem como que a citação ocorrida em 14/09/2016 teria interrompido o prazo prescricional.

Contudo, revisitando detalhadamente os autos, tenho que a decisão mereça reforma.

Inicialmente, importante diferenciar prescrição intercorrente de prescrição direta.

A
prescrição direta
ocorre quando o prazo prescricional da ação não é interrompido com a citação válida, enquanto a
prescrição intercorrente
se dá durante a tramitação do processo, quando há uma paralisação da ação pelo prazo de prescrição da ação devida à inércia injustificada do autor.

Vejamos conforme descreve a jurisprudência deste tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – CITAÇÃO REALIZADA APÓS O LAPSO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – OBJEÇÃO ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 487, INC. II, DO CPC – SEM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – ART. 921, §5o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A prescrição da pretensão executiva de Cédula de Crédito Bancário é o trienal, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra.

A prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de citação válida,
enquanto que
, a prescrição intercorrente, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual.

In
casu
, constatado que a citação
editalícia
foi perfectibilizada quando já decorrido o prazo trienal, sem qualquer causa que influenciasse no decurso do prazo, há que ser reconhecida a prescrição.

Na hipótese, incabível a condenação de qualquer das partes ao pagamento de custas e honorários de sucumbência, conforme regra disposta no art. 921, §5o, do CPC. Precedentes do STJ.

(
N.U 1022589-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/10/2024,
Publicado
no DJE 04/11/2024) (grifei)

Extrai-se que a presente execução está baseada em uma cédula de produto rural, portanto, por se tratar de cédula de crédito bancário, o prazo de prescrição da ação é de 03 (três) anos, conforme a combinação do art.
5o da Lei n.
6.840/80, art.
52 do Decreto-Lei n. 413/69 e art. 70 e 71 da Lei Uniforme de Genebra.

De acordo com a jurisprudência consolidada e pacífica, quando se trata de título cambial ou assemelhado, as regras de prescrição do direito comum (art. 205 ou art. 206 do Código Civil) não se aplicam, prevalecendo o prazo estabelecido na lei especial uniforme.

Identificado o prazo de prescrição da ação, necessário identificar qual a data de início da contagem de cada uma das prescrições. No caso de prescrição direta o prazo inicial se
da
com o vencimento da última parcela do contrato, independente do seu vencimento antecipado. Já a prescrição intercorrente inicia-se após a suspensão da execução por um ano.

No caso em exame não houve determinação de suspensão da ação por um ano, logo, não houve sequer o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente, pela qual deve ser afastada do caso.

Já no que se refere à prescrição direta, conforme indicado na petição inicial, ambas as
CPR’s
tiveram como data de vencimento 15/01/2013, sendo
esta
, portanto, a data inicial da contagem do prazo prescricional material que se findou em 15/01/2016.

Como se sabe, o simples ajuizamento da ação não suspende o prazo prescricional, o que somente ocorrerá com a perfectibilizarão da citação nos autos.

A ação foi ajuizada em 20/01/2014 e a primeira citação somente ocorreu em 14/09/2016 (Id.
77385574 pág.
33 processo n. 0002765-50.2014.8.11.0040) quando a ação já se encontrava prescrita, não pela prescrição intercorrente, mas pela prescrição direta.

Vejamos caso semelhando já julgado por esta colenda corte, e de minha relatoria:

EMENTA. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE POSTERIORMENTE CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL ANTES DA CITAÇÃO DO EXECUTADO. ACOLHIDA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N.o 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO TRIENAL DIRETA RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Instituição Financeira contra sentença que extinguiu o processo, com resolução de mérito, em razão da prescrição da pretensão na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, posteriormente convertida em execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve a interrupção da prescrição da pretensão do título, considerando a ausência de citação válida no prazo prescricional trienal e os fundamentos da Súmula n.o 106 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para cédulas de crédito bancário é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, e do art. 44 da Lei n.o 10.931/2004 e art. 70
do Lei
Uniforme de Genebra (LUG), contado do vencimento da última parcela do título.

4. O despacho citatório apenas interrompe a prescrição quando a citação válida ocorre dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 1o, do CPC, o que não ocorreu nos autos.

5. A demora na citação, no caso em exame, não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, uma vez que o apelante foi reiteradamente intimado para providenciar endereços válidos, insistiu em postular por endereços que já resultaram em citação frustrada e deixou de insistir na citação por edital, sem o êxito necessário para
angularização
da relação processual.

6. Reconhecimento da prescrição material, uma vez que o prazo trienal foi consumado antes da realização de citação válida, inviabilizando a interrupção retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1. "
O prazo prescricional de cédula de crédito bancário é de três anos, contado do vencimento da última parcela, nos termos do art. 206, § 3o, VIII, do Código Civil, e do art. 44 da Lei n.o 10.931/2004 e 70
do Lei
Uniforme de Genebra (LUG
)."

2. "
O despacho citatório somente interrompe a prescrição se a citação válida ocorrer dentro do prazo legal, conforme art. 240, § 1o, do CPC."

3. "
A ausência de citação válida dentro do prazo prescricional, aliada
à
não aplicação da Súmula n.o 106 do STJ, impede a interrupção da prescrição e resulta no reconhecimento da prescrição material
."

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 240, § 1o; Código Civil, art. 206, § 3o, VIII; art. 44 da Lei no 10.931/2004; art. 70
do Lei
Uniforme de Genebra (LUG).

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1534625/
SP ,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019,
DJe
21/11/2019; TJ-MT, ED em AC 1023344-73.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2024).

(N.U 0002231-22.2012.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 29/11/2024) (grifei
)

Nesse sentido, considerando que o prazo prescricional
iniciou-se
em 15/01/2013 com o vencimento de ambas as
CPR’s
e que a citação válida somente veio a ocorrer 14/09/2016, verifica-se que a ação já se encontrava abraçada pela prescrição direta.

Importa salientar que não há que se falar em aplicação da Súmula 106 do STJ para o presente caso.

Isso porque, como se verifica dos andamentos processuais do processo n. 0002765-50.2014.8.11.0040, não se verifica morosidade do sistema do judiciário, mas sim desídia do próprio exequente.

Verifica-se que o despacho inicial foi proferido em 10/07/2014 e, sem recolher as diligências do oficial de justiça, o Exequente retorna aos autos em 02/02/2015 (
7
meses depois) pugnando pela emenda à inicial (ID.
77385573 pág.
23 – 25 do processo n. 0002765-50.2014.8.11.0040).

O pedido de emenda à inicial foi deferido em 09/02/2015 (
7
dias após sua juntada na ação), determinando o cumprimento do despacho inicial que ainda aguardava o recolhimento das diligências pelo Exequente, que só veio a ocorrer em 26/02/2016. (Id.
773885574 pág.
7 do processo n. 0002765-50.2014.8.11.0040).

Vale relembrar que a ação prescreveu em 15/02/2016, ou seja, quando o Exequente
procedeu o
recolhimento das diligências do oficial de justiça somente em 26/02/2016, a ação já se encontrava prescrita, logo, não há
que se atribuir a morosidade ao mecanismo do judiciário para o caso em tela.

Neste espeque, consumada, portanto, a prescrição direta, a extinção da execução é
a
medida que se impõe.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada reconhecendo a ocorrência da prescrição direta da ação de execução de título extrajudicial, julgando extinta, com resolução do mérito.

Consoante o tema 1229 do STJ, deixo de fixar os honorários sucumbenciais.

É como
voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta
o
missão/contradição
, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compr
eender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável
a
demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido
é a jurisprudência desta Egrégia
Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018
)

3. Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa
a dispositivo
de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024) (grifo nosso
)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO –
AGRAVO
DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 – Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa.

2 – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 – O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,

HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE 26/03/2024) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre
Desa
. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre
os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante

não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias
questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, omissão a ser suprida.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não
aponte,
de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração interpostos por
BERNARDINO e FABIANA CAMPEOL
, por
intempestivos
, e
REJEITO
os embargos de declaração interpostos por
AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICA LTDA.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025